Tribunal: TJDFT
Processo: 0706789-40.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706789-40.2021.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CASA DO CHOCOLATE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA RECORRIDO: EMMANUELLE ALVES DUARTE MOURA DESPACHO Intime-se a parte autora/recorrente para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre as alegações da ré/recorrida apresentadas em contrarrazões ao recurso interposto, impugnando a gratuidade de justiça, devendo apresentar documentos que comprovem sua condição de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento ou cancelamento do benefício, determinação para recolhimento das custas e preparo, podendo o recurso não ser conhecido por falta de recolhimento dos emolumentos. Brasília, 5 de maio de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator